Tribunal: TJDFT
Processo: 0742871-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMEDIAÇÃO DE EMPRESA COMERCIANTE DE MILHAS DE TERCEIROS. CANCELAMENTO DE RESERVA POR ALTERAÇÃO TARIFÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Em breve súmula, o autor narra que no dia 06/03/2023 adquiriu duas passagens aéreas junto a ré com destino ao Rio de Janeiro, com data para 13/03/2023, pelo valor de R$ 681,74. Relata que, mesmo com a compra aprovada pela operadora do cartão, as passagens não foram emitidas pela empresa requerida. Afirma que realizou contato com a ré, sendo informado que o prazo para emissão era de 40min a 1h, extensível por até 24h, contudo a compra foi cancelada pela requerida, em razão de variação no preço das milhas. Assevera que não houve alternativa senão adquirir nova passagem, só uma dessa vez, pelo preço de R$ 1.682,38. Ao final, pugna pela condenação da ré ao pagamento de R$ 1.341,51, diferença entre os valores pagos, e de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Em contestação, a empresa ré sustenta, em síntese, que possui o prazo contratual de 24h para confirmar a viabilidade dos pedidos, uma vez que trabalha com a comercialização de milhas e as empresas aéreas podem alterar os valores destas de forma unilateral e sem aviso prévio. Argumenta que, dentro deste período, o autor foi devidamente informado da impossibilidade da emissão dos bilhetes, tendo a compra sido cancelada dentro do prazo e os valores pagos devidamente estornados.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 54940520 a 54940523). Contrarrazões de ID no 54940526, pugnando pelo improvimento do recurso.

4. Nas razões recursais, o requerente reitera os termos da petição inicial, esclarecendo que em que pese a compra ter sido aprovada pela operadora do cartão, o recorrente foi informado pela empresa recorrida que a compra teria sido negada, razão pela qual adquiriu novas passagens aéreas para o mesmo destino (Rio de Janeiro – SDU), mesma data (13/03/2023) e pelo mesmo valor (R$ 681,74), cujo código de compra é KVM-XJ4-8-23, porém, apesar da nova aprovação, as passagens aéreas não foram emitidas, sob o argumento de indisponibilidade de vagas na tarifa ofertada ou no voo escolhido. Ante o experimentado, o recorrente foi obrigado a comprar outra passagem no valor de R$ 1.682,38, com custo muito superior, em razão da urgência de seus compromissos profissionais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

6. Neste ponto, esclarece-se que o recorrente ajuizou ação apenas em face da empresa intermediadora de vendas de passagens aéreas. Compulsando os autos, verifica-se que em 06/03/2023, o recorrente recebeu o e-mail de ID no 54940002 com o seguinte recado: “A operadora do seu cartão de crédito já confirmou que você tem o limite disponível para a realização do pedido, mas a cobrança apenas será realizada após a conclusão da emissão e envio da passagem”. Em 07/03/2023, o recorrente recebeu e-mail da empresa recorrida com a seguinte informação: “Olá, HUMBERTO! Como vai? Por questões de indisponibilidade de vagas na tarifa ofertada ou no voo escolhido, sua reserva KVM-XNG-0-23 não pôde ser confirmada. Realizaremos, de imediato, o estorno do valor pago, o qual constará na sua fatura, conforme regras da sua operadora de cartão de crédito. Ficaremos felizes caso você opte pela busca de novos voos conosco. Caso deseje prosseguir com a nova busca, clique aqui! Dúvidas? Fale conosco por meio dos nossos canais de comunicação. Será um prazer atendê-lo! Importante: Adicione nosso e-mail à sua lista de contatos, para que nossas notificações e informativos não sejam direcionados para a caixa de spam” (ID no 54940001).

7. É certo que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Contudo, no caso em apreço, a empresa recorrida possui informações em seu endereço eletrônico, além de ter alertado o recorrente por e-mails, possui natureza jurídica de empresa que apenas intermedia a venda de passagens aéreas, sem possuir qualquer ingerência sobre horário dos voos, motivos de atrasos e preços das passagens. A parte recorrente tinha ciência da peculiar atividade desempenhada pela empresa, porém escolheu adquirir passagens por intermédio da recorrida. Logo, em sendo observado o dever de informação e estando o consumidor ciente das possibilidades de cancelamento de passagem ou mudança de itinerário, decidiu por vontade própria adquirir junto à empresa recorrida, não havendo qualquer defeito no serviço prestado, nos termos do art. 14, § 3o, inc. I do CDC.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente a arca com os honorários de sucumbência, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.